Tribunal: TJMT
Processo: 1003819-04.2023.8.11.0045
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003819-04.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARINILZA FRANCISCATTI SANTOS - CPF: 312.974.982-91 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
CONTRATO TEMPORÁRIO.
AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DAS CONTRATAÇÕES. FGTS NÃO DEVIDO
.
DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de inominado e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2.

Agravo interno conhecido e não provido.

3.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

MARINILZA FRANCISCATTI SANTOS,
interpõe Agravo Interno (Id nº 198922199) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator, dando-se provimento ao recurso inominado.

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática (Id 203999178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024